Tribunal: TJMT
Processo: 1000206-96.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000206-96.2022.8.11.9005.
Agravante: LECY FERREIRA MACHADO FIGUEIRA.
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por em face da decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da fazenda Pública de Cuiabá, que indeferiu a medida de urgência pleiteada nos autos da ação de conhecimento n.o 1006165-94.2022.8.11.0001 que objetiva a isenção do imposto de renda, sob a alegação de ser portadora de doença grave (artrodese metálica ao nível de L4/L5 e L5/S1, associada à condropatia degenerativa).
A agravante requer, em sede de liminar, a concessão da isenção do imposto de renda, na forma do artigo 6o, XIV, da Lei 7.713/88.
É a síntese.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Pois bem. O presente recurso não permite análise do mérito da ação que o originou, competindo tão somente apreciar o acerto ou não da decisão que reconheceu os requisitos ensejadores da tutela de urgência postulada pelo agravante, com os documentos e elementos de convicção disponíveis na oportunidade.
A agravante manejou reclamação, aduzindo ser portadora de doença grave denominada “artrodese metálica ao nível de L4/L5 e L5/S1, associada a condropatia degenerativa” e que, tal situação lhe dar direito à isenção do imposto de renda, conforme disposição expressa do artigo 6o, da Lei 7.713/88, aplicável aos servidores em atividade.
Analisando a documentação apresentada, verifico que a moléstia sofrida pela agravante, não se não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativamente descritas no artigo 6o, XIV da Lei n. 7.713/1988.
Nesse sentido, verbis:
“RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MOLÉSTIA NÃO DESCRITA NO ART. 6, XIV DA LEI 7.713/88. ROL TAXATIVO. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença.
3. A isenção de imposto de renda para portadores de alguma doença descrita no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 é medida impositiva. Entretanto, no caso dos autos, a parte autora está acometida por enfermidade não elencada no citado dispositivo.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, reconhece a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma dos portadores de moléstia grave, desde comprovada por Laudo Pericial Oficial do Estado e que esteja expressamente indicada na legislação (Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV).
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 1021124-75.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020).
Destarte, verifica-se, prima facie, que a decisão agravada foi proferida de acordo com os requisitos autorizadores da concessão de tutelas de urgência exigidos pelo art. 300 do CPC, razão pela qual indefiro o pedido liminar.
Desta feita, INDEFIRO o pleito de liminar formulado.
Requisitem-se informações ao Juízo do Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora